Tribunal: STF
Processo: HC 97911
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-05-12
Data de publicação: 2009-05-12

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. QUESTÕES NÃO APRECIADAS PELAS
   INSTÂNCIAS INFERIORES. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO PELO STF
   SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PACIENTE QUE RESPONDEU A TODO
   O PROCESSO PRESA. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR.
   GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. WRIT PARCIALMENTE CONHECIDO. ORDEM
   DENEGADA.
1.      Inicialmente, verifico que as questões trazidas
   pelos impetrantes, relativas à nulidade da dosimetria da pena,
   possibilidade de aplicação da causa de diminuição prevista no
   art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 e da inadequação do regime
   prisional, não foram apreciadas pelo Tribunal de Justiça de
   Pernambuco (fl. 84 do apenso), nem pelo Superior Tribunal de
   Justiça (fl.37), o que inviabiliza o conhecimento por esta
   Suprema Corte, sob pena de dupla supressão de instância.
2.      No
   caso em tela, a paciente respondeu a todo o processo presa, sendo
   "pacífica a jurisprudência desta Suprema Corte de que não há
   lógica em permitir que o réu, preso preventivamente durante toda
   a instrução criminal, aguarde em liberdade o trânsito em julgado
   da causa, se mantidos os motivos da segregação cautelar" (HC
   89.824/MS, rel. Min. Carlos Britto, DJ 28-08-08).
3.              Além
   disso, a Magistrada de primeiro grau fundamentou, suficientemente,
   a necessidade de manutenção da custódia cautelar da
   paciente.
4.      Diante do conjunto probatório dos autos da ação
   penal, a manutenção da custódia cautelar da paciente se justifica
   para a garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do
   Código de Processo Penal.
5.      A periculosidade do réu constitui
   motivo apto à decretação de sua prisão cautelar, com a finalidade
   de garantir a ordem pública, consoante precedentes desta Suprema
   Corte (HC 92.719/ES, rel. Min. Joaquim Barbosa, DJ 19.09.08; HC
   93.254/SP, rel. Min. Carmen Lúcia, DJ 01.08.08; HC 94.248/SP,
   rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJ 27.06.08).
6.      Ante o exposto,
   conheço parcialmente do habeas corpus e, nesta parte, denego a
   ordem.